Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726563-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do agravo interno, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora